Tribunal: TJPA
Processo: 0829964-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829964-81.2018.8.14.0301

APELANTE: ARLENE COSTA DA CONCEICAO BARBOSA

APELADO: VERCIA MARIA SERRAO COELHO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0829964-81.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: VÉRCIA MARIA SERRÃO COELHO MONTEIRO.

ADVOGADO(A)(S): MILSON ABRONHERO DE BARROS (OAB/PA 20.463).

AGRAVADO(A)(S): ARLENE COSTA DA CONCEIÇÃO.

ADVOGADO(S): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB/PA 13.661).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EFEITO IMEDIATO. ART. 200, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto analisado: Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência, considerando que a propositura da nova ação ocorreu após a homologação judicial da desistência da ação anterior.

2. Questões discutidas: A questão em discussão consiste em saber se a ausência do trânsito em julgado da sentença homologatória de desistência da ação anterior impede o ajuizamento de nova demanda idêntica, configurando litispendência.

3. Razões de decidir: A desistência da ação produz efeitos imediatamente após a homologação judicial, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, independentemente do trânsito em julgado da sentença homologatória. A oposição de embargos de declaração contra a sentença homologatória não suspende seus efeitos, conforme art. 1.026 do CPC, não impedindo, portanto, o ajuizamento de nova ação com tríplice identidade.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se configura litispendência quando a nova ação é ajuizada após a homologação judicial da desistência da ação anterior, independentemente do trânsito em julgado da sentença homologatória

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 200, parágrafo único; 337, §3º; 485, V; 1.026.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no MS n. 23.132/DF, AgInt no MS n. 23.170/DF, REsp n. 20.994/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0829964-81.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
VÉRCIA MARIA SERRÃO COELHO MONTEIRO

ADVOGADO(A)(S):
MILSON ABRONHERO DE BARROS (OAB/PA 20.463)

AGRAVADO(A)(S):
ARLENE COSTA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO(S):
JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB/PA 13.661)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VÉRCIA MARIA SERRÃO COELHO MONTEIRO
contra decisão monocrática deste relator (Id. 15382937), que
conheceu e julgou provida
a

apelação cível interposta pela ora agravada, no sentido de anular a sentença do juízo
a quo
que reconheceu a configuração de litispendência, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da ação
.

Nas razões do interno
(Id. 15821605),
a agravante alega, em suma, que restaria caracterizada a litispendência desta ação em relação ao processo nº. 0807359-78.2017.8.14.0301. Afirma que, embora a autora tenha desistido da primeira ação ajuizada e este pedido tenha sido homologado pelo juízo antes da propositura da presente demanda, a sentença homologatória da desistência, no processo primitivo, ainda não havia transitado em julgado. Assim, quando do ajuizamento deste processo, ainda não havia transitada em julgado a sentença homologatória da desistência no processo primitivo, o que demonstraria a litispendência entre as referidas ações.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 16326708.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de registro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EFEITO IMEDIATO. ART. 200, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Caso concreto analisado
: Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência, considerando que a propositura da nova ação ocorreu após a homologação judicial da desistência da ação anterior.

2.

Questões discutidas:
A questão em discussão consiste em saber se a ausência do trânsito em julgado da sentença homologatória de desistência da ação anterior impede o ajuizamento de nova demanda idêntica, configurando litispendência.

3.

Razões de decidir:
A desistência da ação produz efeitos imediatamente após a homologação judicial, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, independentemente do trânsito em julgado da sentença homologatória. A oposição de embargos de declaração contra a sentença homologatória não suspende seus efeitos, conforme art. 1.026 do CPC, não impedindo, portanto, o ajuizamento de nova ação com tríplice identidade.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se configura litispendência quando a nova ação é ajuizada após a homologação judicial da desistência da ação anterior, independentemente do trânsito em julgado da sentença homologatória

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 200, parágrafo único; 337, §3º; 485, V; 1.026.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no MS n. 23.132/DF, AgInt no MS n. 23.170/DF, REsp n. 20.994/MG.

Os pressupostos de admissibilidade estão verificados. Assim, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos da agravante não reúnem condições capazes de alterar a decisão monocrática.

O cerne do interno consiste na pretensão de que apenas o trânsito em julgado da sentença homologatória de desistência do primeiro processo distribuído pela parte autora impede a caracterização da litispendência em relação ao segundo processo ajuizado. Dessa forma, a agravante considera que, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado da sentença que homologa a desistência do primeiro processo, permanece possível a configuração de litispendência.

Na decisão agravada, ao analisar a litispendência entre a presente ação e a anterior ação registrada no processo nº. 0807359-78.2017.8.14.0301, declinou-se os seguintes fundamentos:

“[...]

Não se caracterizou o pressuposto negativo da litispendência no caso. Por ocasião do ajuizamento do presente processo, na outra ação com tríplice identidade, proposta no rito sumaríssimo (Processo nº. 0807359-78.2017.8.14.0301), já havia prolação de sentença homologatória de desistência a autora. Ou seja, o efeito do pedido de desistência da ação (CPC, art. 200, parágrafo único) já havia se concretizado, o que afastas a configuração da litispendência prevista no art. 337, §3º, do CPC, conforme se mostra a jurisprudência do STJ: REsp n. 20.994/MG, relator Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/1992, DJ de 5/10/1992, p. 17098; e, REsp n. 589.946/PE, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 2/9/2004, DJ de 13/12/2004.

[...]”

De fato, antes da presente demanda, a parte autora havia distribuído outra ação indenizatória contra mesma parte ré, com idênticos pedidos e causas de pedir, perante o juizado especial cível (Processo nº. 0807359-78.2017.8.14.0301).

Ocorre, porém, que na data de
09/03/2018
,
a autora, ora agravada, apresentou pedido de desistência da primeira ação movida. No dia
16/04/2018, às 18h10min,
o juízo proferiu sentença de homologação da desistência da primeira ação proposta.

Em seguida, a presente ação foi protocolizada e distribuída pela parte autora, ora agravada, através do procedimento comum ordinário, exatamente no dia
16/04/2018, às 22h50min
.
Ressalte
-se que a parte requerida, ora agravante, opôs embargos de declaração contra sentença homologatória da desistência, o que impediu o trânsito em julgado desta.

O ato de desistência da ação é efetivamente regulado pela norma do art. 200, parágrafo único, do CPC, que preconiza:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.”

A partir da referida norma, compreende-se que,
em regra
, os atos processuais praticados pelas partes têm a aptidão de produzir efeitos imediatamente no processo.
A única exceção legal, relativamente a essa produção imediata de efeito no processo, é justamente o de desistir da ação já proposta.
Nessa hipótese específica, a desistência opera efeitos imediatamente à respectiva decisão de homologação.

Desta maneira, no caso concreto, conforme já assinalado, o juízo do juizado especial cível proferiu a decisão de homologação da desistência da primeira ação no dia
16/04/2018, às 18h10min. Horas depois, a parte autora repropôs a presente ação indenizatória, cuja distribuição foi realizada precisamente às 22h50min daquele dia 16/04/2018.

Mesmo que a ora agravante, na data de 30/04/2018, tenha oposto embargos de declaração contra a dita sentença homologatória, pela regra expressa do art. 1.026 do CPC, tal espécie recursal
não ostenta efeitos suspensivos automáticos
. Portanto, a oposição dos embargos declaratórios não impediu os efeitos imediatos decorrentes da homologação da desistência.

Está nítido que o ajuizamento da presente demanda se deu após a prolação da sentença que homologou a desistência da ação anterior. Não se pode considerar que a inocorrência do trânsito em julgado desta sentença configura impedimento ao reajuizamento da ação, inclusive para fins de caracterizada litispendência, tendo em vista a regra do art. 200, parágrafo único, do CPC. Desta forma, a propositura da presente ação, após a prolação da sentença de homologatória da desistência de ação anterior, é suficiente para afastar a litispendência.

Tal compreensão pode ser extraída, à contrário senso, do entendimento presente nos seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA DE MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS.
DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA
. ORDEM DENEGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Nos termos do art. 337, § 1º, do CPC/2015, ‘verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", sendo que a demanda repetida ainda está em curso’. 2. Em consulta ao site do TRF da 1ª Região, nota-se as partes na ação ordinária n. 0049601-33.2016.4.01.3400 são as mesmas presentes nesse mandado de segurança. Ademais, o feito em trâmite no TRF da 1ª Região também se refere à execução de título extrajudicial que declara anistia a militar. 3
. O fato de ter havido desistência da demanda de execução de título extrajudicial que declara anistia a militar não obsta, no caso em concreto, o reconhecimento da desistência. Isso porque a decisão que homologou o pedido de desistência naquela ação foi prolatada em 8/4/17. No entanto, o mandado de segurança foi impetrado em 17/1/17, ou seja, anteriormente à homologação da desistência da demanda que tramitou nas vias ordinárias.
4
. Portanto, no caso em concreto, sendo a impetração do mandado de segurança anterior à homologação do pedido de desistência da demanda de execução de título extrajudicial, está configurada a litispendência
. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 23.132/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DE AÇÕES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo,
o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil’
(AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015). 2. Corroborando o referido entendimento, o art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos.
3
.
Impetrado o presente mandado de segurança em 23/01/2017, data anterior à homologação do pedido de desistência da ação anterior, em 21/03/2017, configurada está a litispendência
,
fazendo incidir sobre a espécie a vedação contida no art. 485, inciso V, do CPC: "O juiz não resolverá o mérito quando [...] reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada". 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no MS n. 23.170/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS - AÇÃO DE DESPEJO.

I. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA, EXISTENCIA DE CLAUSULA NO

SENTIDO DE QUE QUALQUER BENFEITORIA SO PODERIA SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR.
II. INOCORRENCIA DE LITISPENDENCIA. DESISTENCIA HOMOLOGADA DA ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO.
III. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE MANDATO DE SUBSCRITOR DA NOTIFICAÇÃO: TEMA NÃO PREQUESTIONADO. IV. NOTIFICAÇÃO - NÃO LHE RETIRA A EFICACIA A CIRCUNSTÂNCIA DE DECORREM ALGUNS MESES ENTRE SUA EFETIVAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA PLEITEANDO O DESPEJO.

(REsp n. 20.994/MG, relator Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/1992, DJ de 5/10/1992, p. 17098.)

Nesse contexto, tem-se, na hipótese, que não houve caracterização de litispendência, de modo que deve ser reformada a sentença terminativa, até para fins de observar o princípio da primazia da decisão de mérito do processo.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

15382937,
que deu provimento recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA., 24 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025